Tribunal: STF
Processo: AI 55497
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-20
Data de publicação: 1973-02-20

Ementa:
EMPRESTIMO COMPULSORIO. IMPOSTO DE RENDA. REAJUSTE DE QUE TRATA O
ART. 209 DO REGULAMENTO APROVADO PELO DECRETO 51.900/63. A LEI FALA
EM IMPOSTO E TRIBUTO. BASTARIA QUE FALASSE EM TRIBUTO, EXPRESSAO
GENERICA QUE ABRANGE OS IMPOSTOS, ALÉM DAS TAXAS. MAS, SE A UNIÃO
SUSTENTOU PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL, E FOI VENCEDORA, QUE
EMPRESTIMO COMPULSORIO NÃO E TRIBUTO, NÃO PODE AGORA PRETENDER O
CONTRARIO, MORMENTE PARA EFEITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ALINEA
A.
AGRAVO DA UNIÃO ARQUIVADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.